Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-85.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004370-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATHEUS DALLA ZEN BORGES - CPF: 819.317.430-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA - CNPJ: 88.671.003/0001-06 (AGRAVANTE), ADNA AUGUSTA DA FONSECA MORAES - CPF: 859.848.172-68 (AGRAVADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), ANDRE LUIS LEIDA - CPF: 048.583.669-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO, COMBINADO COM DIVISÃO DE BENS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA
” - AUDIÊNCIA POR MEIO TELEPRESENCIAL - LEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO LINK DISPONIBILIZADO PARA O ATO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - BOA-FÉ POR PARTE DA RECORRENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A demonstração da impossibilidade da parte ré em participar da audiência de instrução e julgamento justifica o pedido de redesignação da audiência, motivo pelo qual o indeferimento do pedido implica em cerceamento do direito de defesa.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA RAVANELLO LTDA.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais causados por Acidente de Trânsito com vítima fatal” n.º
1004579-70.2020.8.11.0040
, proposta em seu desfavor por
ADNA AUGUSTA DA FONSECA
, indeferiu o pedido de realização de novo para a oitiva das testemunhas arroladas.

Em síntese, a parte agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida informando que a ausência do procurador da parte em audiência de instrução em julgamento se deu por conta de falha no link de acesso fornecido pelo Juízo.

Relata que “
tentou acessar a audiência aprazada para o dia 31 de janeiro de 2024 às 13h:30min pelo link de acesso constante na decisão que designou a audiência (ID 132878843) quanto pelo link de acesso constant no ofício de ID 134002870 e ainda pelo link de acesso da intimação de ID 134006331, sendo que nenhum dos links funcionou
”.

Informa ainda que “
o procurador dos demandados buscou acesso através de dois computadores diferentes e ainda pelo telefone celular, sem êxito no entanto
”.

Assim, diante do exposto, pugna a agravante pela reforma da decisão recorrida a fim de determinar a repetição da audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas pela parte demandada/agravante.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id 204316669), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo in albis, consoante certificação anexa (id. 208000665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Transportadora Ravanello LTDA. contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais causados por Acidente de Trânsito com vítima fatal” n.º 1004579-70.2020.8.11.0040, proposta em seu desfavor por Adna Augusta da Fonseca, indeferiu o pedido de realização de novo para a oitiva das testemunhas arroladas.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Frisa-se que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de realização de novo para a oitiva das testemunhas arroladas.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Ao caso, cumpre esclarecer que a tecnologia deve ser utilizada para aperfeiçoar o sistema judiciário, não para prejudicar os jurisdicionados.

Considerando o exposto bem como provas anexas, observa-se que o procurador da parte ora agravante estava de prontidão a fim de adentrar ao ato, através do link que lhe foi enviado.

Assim, plausível pensar que o não ingresso do patrono ao ato designado não se deu de forma proposital.

Portando, tendo em vista que a ausência à audiência ocorreu em virtude de problemas técnicos alheios aos atos da agravante, havendo falha no link de acesso, deve ser a decisão reformada a fim de propiciar às parte nova oportunidade para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, cassando a decisão recorrida e permitindo a realização de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024